Tribunal: TJES
Processo: 5015817-90.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015817-90.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME EDGARD MENDONCA FILHO
RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO AOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA INVÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que tem sofrido descontos em seu benefício previdenciário sem sua autorização, referente à contribuição para associação, entretanto o autor nega ter se filiado a tal entidade. Diante disso requer a declaração de inexistência de relação jurídica com a recorrida, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a recorrida alega a validade da contratação. Argumentou ainda que a filiação foi autorizada livre e conscientemente pela autora, fato que afastaria a ilicitude de sua conduta e, por conseguinte, os pedidos autorais.

Sobreveio sentença em ID. 14934615, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR a rescisão do vínculo associativo entre requerente e requerida, determinando que esta adote as medidas necessárias para cessar eventuais descontos em benefício previdenciário da parte autora, caso ainda vigentes. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de devolução dos valores, bem como danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.”

Foi interposto recurso inominado pela parte autora, pugnando pela procedência da demanda no termo da inicial.

A parte recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando os autos, verifico que é caso de reforma da sentença, pelos motivos que passo a expor.

Verifico que a sentença entendeu que
“o documento juntado pela requerida constitui prova idônea a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes. O termo de filiação contém a assinatura digital do autor, bem como dados como geolocalização. Tais elementos são amplamente aceitos como meios válidos para confirmação de identidade em transações financeiras e afastam qualquer indício de fraude.”

Entretanto, em análise à contestação, verifico que a parte recorrida limitou-se a apresentar documento de adesão assinado digitalmente, forma que, por si só, não confere a segurança necessária quanto à autenticidade do signatário (não cumpre as exigências adequadas).

Assim argumentou a recorrida:

“Vale esclarecer que a assinatura digital é totalmente válida conforme a legislação brasileira, que permite a formação de contratos de forma livre e sem exigências especiais. A adesão da parte autora foi feita eletronicamente, com a contratação detalhada em um link criptografado, e a parte autora aceitou todas as etapas com a assinatura eletrônica correspondente”.
(ID 14934603)

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que a assinatura eletrônica acostada no contrato de adesão não é válida. Isso diante da impossibilidade de conferência da regularidade das assinaturas digitais na plataforma informada no documento ["FASTSIGN.ME"], por meio do "QR code", considerando que, em todas as tentativas deste Relator, não conseguiu ler o "QR code" do referido documento.

Entendo, portanto, que o recorrido não desincumbiu do seu ônus de demonstrar a autenticidade do documento apresentado, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MÉRITO . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO – AASAP. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA . ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA PLATAFORMA “FASTSIGN”. INCONSISTÊNCIA DE DADOS. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS . CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL. REPETIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECLAMANTE QUE RECEBE APOSENTADORIA CORRESPONDENTE AO MÍNIMO LEGAL. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. DESCONTOS QUE AFETAM A SUBSISTÊNCIA . "QUANTUM” FIXADO EM R$5.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-PR 00051433820248160153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/07/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/07/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO – AASAP. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA PLATAFORMA “FASTSIGN” . AUSÊNCIA DE SELFIE E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CABIMENTO . AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL. REPETIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . RECLAMANTE QUE RECEBE APOSENTADORIA SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00076657820248160075 Cornélio Procópio, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 18/05/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/05/2025)

Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com os pedidos de devolução dos valores de maneira dobrada e de indenização por danos morais – Improcedência em juízo de primeiro grau – Descontos mensais em benefício previdenciário, a título de contribuição, em favor de associação de aposentados – Arguição de falsidade material do termo de filiação apresentado – Cessada a presunção legal da veracidade documental, art. 428, I, do Código de Processo Civil – Autenticidade não demonstrada de forma cabal – Ônus da parte que produziu o documento, art. 429, II, do aludido diploma –
Impossibilidade de conferência da regularidade das assinaturas digitais na plataforma informada no documento ["FASTSIGN.ME"], por meio do "QR code"
– Responsabilidade pelos lançamentos indevidos – Legitimidade da restituição da importância de maneira dobrada, evidenciada a má-fé – Precedente da instância superior – Reparação moral devida – Prejuízo extrapatrimonial derivado da privação dos ativos indispensáveis à sobrevivência condigna da aposentada – Arbitramento em R$ 5 .000,00 – Quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Sentença reformada – Tese de cerceamento de defesa prejudicada – Multa por litigância de má-fé afastada – Inversão da disciplina da sucumbência – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10027261820248260218 Guararapes, Relator.: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/02/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2025)

Não bastasse, deixou de carrear aos autos instrumento particular regularmente firmado pela parte recorrente, bem como outros elementos capazes de demonstrar a efetiva filiação, como comprovantes de utilização dos serviços ofertados pela associação.

Assim, não há nos autos qualquer indício de que a parte recorrente tenha usufruído dos supostos benefícios disponibilizados, inexistindo relatório ou documento que ateste a fruição. Desse modo, diante do fato negativo alegado pelo consumidor — consistente na inexistência de associação — competia à ré comprovar a adesão, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 14 do CDC.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual deve a restituição ser dobrada, em relação à quantia indevidamente debitada (art. 42, p. único do CDC), conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, eis que a ação é carecedora de autorização regular.

Por conseguinte, a existência do dano moral pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrida, pois sofreu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência. Assim, entendo razoável a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para CONDENAR a recorrida a restituir ao recorrente os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos; e CONDENAR a parte recorrida, ainda, a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do início dos descontos), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)